Tribunal: CARF
Processo: 10830.003276/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.003276/2005-43
ACÓRDÃO
1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 03/08/2002
FALTA DE RECOLHIMENTO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO RECONHECIDO.
Indeferido o pedido de restituição na Primeira Instância Administrativa e,
por conseqüência, a compensação pleiteada, é cabível o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário compensado indevidamente.
Antes da edição da Medida Provisória n.° 135, de 2003, a declaração de
débitos em pleitos de compensação não se constituía em confissão de
dívida, e não estando o débito declarado em DCTF, é necessário o
lançamento de ofício para preservar os interesses da Fazenda Nacional.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Mantém-se a penalidade quando a restituição e a conseqüente
compensação pretendida pela contribuinte teve seu pleito inicialmente
indeferido pela Administração Tributária, estando pendente de apreciação.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A
apreciação
de
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
Lançamento Procedente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 185/205 (patrono 1), e efls.300/323 (patrono
2), contra acórdão da DRJ, efls. 157/163, que julgou improcedente a impugnação administrativa,
ao lançamento fiscal de IRRF, acrescidos de multa de ofício de ofício e juros de mora, conforme
indica o relatório do Acórdão recorrido, logo abaixo:
Trata-se do autos de infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF,
cientificado à contribuinte em 06 de julho de 2005, no valor de R$ 141.626,24,
devido às irregularidades assim descritas à fls. 34/35:
"001. Imposto de Renda na fonte. Falta de recolhimento do IRF sobre aplicação
financeira de renda fixa pessoa jurídica. Deixou de recolher o imposto de renda na
fonte incidente sobre aplicação financeira de renda fixa, no montante originário
de R$ 62.600,00. O referido valor foi objeto de pedido de compensação através
do processo n.° 11080.007822/00-13, da incorporada Indústria de Bebidas
Antarctica Polar S.A.
Como à época dos fatos a manifestação de inconformidade interposta pela
empresa não suspendia a cobrança do débito e considerando que o mesmo não
foi declarado em DCTF, estamos procedendo o lançamento de oficio para
exigência do crédito fiscal, tudo em conformidade com o Termo de Verificação
Fiscal desta data, que passa a integrar o presente auto de infração.
[Demonstrativo com fato gerador em 03/08/2002, valor tributável ou imposto (R$
62.600,00) e percentual da multa de ofício (75%)] Enquadramento Legal: Arts.
727, 729, 730, 731 e 732 do RIR aprovado pelo Dec. 3000/99."
2. A autoridade fiscal elaborou o Termo de _Verificação Fiscal de fls. 39/40, que se
-transcreve:
"IRFONTE — CÓDIGO 3426 (APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA — PESSOA
JURÍDICA)
—
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
Conforme
processo
n.°
10830.000908/2005-17 (Representação para Cobrança de débito — protocolado
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
3
em 04/03/2005) encaminhado ao Serviço de Fiscalização desta DRF pelo Serviço
de Orientação e Análise Tributária — SEORT, não foram homologados os pedidos
de compensação feitos pela empresa Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A.
(CNPJ 95.424.479/0001-08) em razão do indeferimento do direito creditório
ocorrido em 14/11/2000.
Como à época dos fatos a manifestação de inconformidade não suspendia o
débito e que, o contribuinte na pessoa do representante legal de sua sucessora
(Companhia Brasileira de Bebidas — CNPJ 60.522.000/0001-83), informa em
resposta à intimação de 13/04/2005 que o débito não foi declarado em DCTF, será
procedido o lançamento de oficio para exigência do Imposto de Renda na Fonte
sobre aplicação financeira de renda fixa de pessoa jurídica (Código 3426), com os
acréscimos legais objeto de compensação em 07/08/2002, cujo crédito foi
pleiteado no processo originário de n.° 11080 007822/00-13, com os seguintes
dados:
Período de apuração: 03/08/2002
Vencimento: 07/08/2002
Tributo: IRRF sobre aplicação financeira de renda fixa
Código: 3426
Valor originário: R$ 62.600,00
Estamos anexando as principais peças do processo 10830.000908/2005-17,
mencionadas neste termo, para melhor elucidação dos fatos e lançando, em Auto
de Infração, do qual este termo é parte integrante e indissociável, para constituir
e exigir o IRRF, juntamente com seus acréscimos legais."
3. Inconformada com a exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus
representantes legais, apresentou a impugnação de fls. 98/106, em 26 de julho de
2005, com as seguintes razões de defesa.
3.1. Afirma que o auto de infração tem por origem equívoco cometido pela
autoridade autuante, a qual teria dado interpretação que diverge do legalmente
aceitável, tendo em conta a inexistência das infrações descritas pela fiscalização.
3.2. Acrescenta que o tributo exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa,
porque consta em Pedido de Compensação regularmente apresentado, por meio
do PAF n.° 11080.007822/00-13.
Assim, o Acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data do fato
gerador: 03/08/2002 FALTA DE RECOLHIMENTO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO
RECONHECIDO.
Indeferido o pedido de restituição na Primeira Instância Administrativa e, por
conseqüência, a compensação pleiteada, é cabível o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário compensado indevidamente. Antes da edição da
Medida Provisória n.° 135, de 2003, a declaração de débitos em pleitos de
compensação não se constituía em confissão de dívida, e não estando o débito
declarado em DCTF, é necessário o lançamento dc ofício para preservar os
interesses da Fazenda Nacional.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
4
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA. Mantém-se a penalidade quando a restituição e a
conseqüente compensação pretendida pela contribuinte teve seu pleito
inicialmente indeferido pela Administração Tributária, estando pendente de
apreciação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
03/08/2002
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A
apreciação
de
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário. Lançamento Procedente.
Assim, se manifestou o voto condutor:
4. A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade, pelo
que dela se conhece.
5. Inicialmente, diga-se à interessada que o endereçamento de intimações ao
contribuinte é matéria especificamente regulamentada no âmbito do Processo —
Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações posteriores.
6. Nos termos do art. 23 do mencionado Decreto, é prevista intimação do sujeito
passivo apenas no domicílio tributário, assim considerado o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, pelo contribuinte fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria
da Receita Federal.
7. Na apreciação do mérito, é importante consignar que o processo administrativo
n.° 10830.007822/00-13, que trata do Pedido de Restituição do Imposto sobre o
Lucro Líquido-ILL, relativo aos exercícios de 1990 a 1993, e ao qual foi anexado o
Pedido de Compensação protocolado em 07 de agosto de 2002, foi apreciado pela
Delegacia da Receita/ Federal de Julgamento de Porto Alegre, fls. 139/143, a qual
se pronunciou pelo indeferimento do pleito, diante da decadência.
8. Por sua vez, o Primeiro Conselho de Contribuintes, através do Acórdão número
106-12.494, afastou a decadência e remeteu os autos para a Delegacia da Receita
Federal de origem, para que esta apreciasse o mérito, fls. 135/137. 9. Pesquisa no
Sistema Comprot, fls. 134, indica que tal processo encontrase pendente de
julgamento, na Equipe de Restituição, Compensação e Ressarcimento da DERAT,
São Paulo (SP).
10. É importante ressaltar que somente com a edição da Medida Provisória n.°
135, de 2003, é que se atribuiu às Declarações de Compensação o caráter de
confissão de dívida, e assim pôde-se determinar, sem ressalvas, a cobrança dos
débitos compensados em caso de não-homologação das compensações.
11. Dessa forma, somente a partir de tal Medida Provisória as Declarações de
Compensação têm tal característica. Logo, não são confissão de dívida os Pedidos
de Compensação, convertidos ou não em Declaração dc Compensação, bem como
as Dcomp, apresentadas antes de 30/10/2003.
12. Portanto, embora a contribuinte tenha declarado o débito de R$ 62.600,00,
código de receita 3426, referente ao período de _ apuração "03/08/02", com
vencimento em 07/08/2002, no Pedido de Compensação de fl. 116, protocolado
em 7 de agosto de 2002, tal declaração não se constitui em confissão de dívida.
13. Acrescente-se que o débito objeto do lançamento não se encontra declarado
em DCTF, conforme ressaltado pela autoridade fiscal.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
5
14. Enfim, a contribuinte discute a existência de créditos em seu favor e, por
confiar na existência de seu direito, deixou de recolher o IRRELlevido,exigido-
poreste--- auto de in . •
15. Nessa situação, a lavratu . • o_auto-de-infração-é-Inevitave , pois o
lançamento-de-oficio, consoante o artigo 142 do Código Tributário Nacional,
decorre do — caráter vinculado e obrigatório da atividade administrativa, não
podendo a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, eximir-se de
efetuá-lo, ainda que o crédito tributário esteja vinculado a processo de
compensação pendente de decisão final na esfera administrativa.
16. Ademais, o artigo 170, do Código Tributário Nacional, condiciona a
compensação à liquidez e certeza dos direitos de créditos da contribuinte,
situação não configurada nos autos.
17. Destaque-se, ainda, que a formalização do crédito tributário também tem por
objetivo resguardar os direitos da Fazenda Nacional, prevenindo os efeitos de
eventual decadência.
18. Por outro lado, a discussão sobre os supostos indébitos cuja restituição a
contribuinte teria direito está restrita ao respectivo processo administrativo fiscal
n.° 11080.007822/00-13, sendo seu objeto estranho ao presente lançamento, no
qual se exigem tributos não recolhidos e não pagos. Portanto, o presente acórdão
não tratará de tal matéria.
19. Esclareça-se, contudo, que a impugnação ao presente lançamento, nos
Lermos do art. 151, inciso III, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito
tributário formalizado, até o trânsito em julgado na esfera administrativa.
20. No tocante à multa de ofício vinculada, ela é cabível em lançamento de ofício,
tendo em conta que o pleito de restituição e compensação da contribuinte foi
inicialmente indeferido pela Administração Tributária, estando sob apreciação.
21. Enfim, apesar de afastada a decadência do direito de restituição pelo Primeiro
Conselho de Contribuintes, a solicitação da autuada não foi reconhecida no
mérito, até o presente momento.
22. Correta a exigência da multa de oficio, no percentual de 75%, em decorrência
da falta de recolhimento do tributo, nos termos da legislação aplicável.
23. Por fim, esclareça-se à contribuinte que, no caso de reconhecimento do
direito creditório pleiteado e conseqüente efetivação da compensação do débito,
este será extinto. Como o pleito de compensação foi formalizado antes da
lavratura do auto de infração, extinto o principal, extintos os acréscimos legais
pertinentes.
24. No tocante às questões suscitadas a respeito da constitucionalidade e/ou
legalidade dos preceitos que fundamentam a exigência fiscal, notadamente
quanto às alegações de confisco, cumpre destacar que o controle da
constitucionalidade das leis não é da alçada dos órgãos administrativos.
25. Enquanto a norma jurídica não tem declarada a inconstitucionalidade pelos
órgãos competentes do Poder Judiciário e não é expungida do sistema normativo,
tem presunção de validade, vinculante para a administração pública.
26. Assim, não há como acatar as ponderações da interessada, pois quaisquer
discussões que versem sobre a constitucionalidade ou legalidade de leis
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
6
validamente
editadas,
exorbitam
da
competência
das
autoridades
administrativas. 27. No mesmo sentido, vasta é a jurisprudência administrativa:
"PAF — INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS — A —
argüição de inconstitucionalidade _não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional. PAF — PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
— Incabível a discussão de que a norma legal não é aplicável por ferir princípios
constitucionais, por força de exigência tributária, as quais deverão ser observadas
pelo legislador no momento da criação da lei. Portanto, não cogitam esses
princípios de proibição aos atos de oficio praticado pela autoridade administrativa
em cumprimento às determinações legais inseridas no ordenamento jurídico,
mesmo porque a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional." [Acórdão 108- 06.776, de 05/12/2001] "PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — NEGATIVA DE EFEITOS DE LEI VIGENTE —
COMPETÊNCIA PARA EXAME — Estando o julgamento administrativo estruturado
como uma atividade de controle interno dos atos praticados pela administração
tributária, sob o prisma da legalidade e da legitimidade, não poderia negar os
efeitos de lei vigente, pelo que estaria o Tribunal Administrativo indevidamente
substituindo o legislador e usurpando a competência privativa atribuída ao Poder
Judiciário. INCONSTITUCIONALIDADE — A autoridade administrativa não tem
competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso
administrativo n'ão é o foro próprio para discussões dessa natureza, haja vista
que a apreciação e a decisão de questões que versarem sobre
inconstitucionalidade dos atos legais é de competência do Supremo Tribunal
Federal." [Acórdão 15-13.454, de 21/03/2001]
8. Ademais, o dever de observância das normas abrange também os atos editados
no âmbito da Secretaria da Receita Federal — SRF, expresso em atos tributários e
aduaneiros, conforme expressa disposição da Portaria n.° 058, de 17 de março de
2006: "Art. 70 - O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei n.°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da
Receita Federal (SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros."
29. Diante do exposto, o presente voto é no sentido de RECEBER a impugnação
por tempestiva, e JULGAR PROCEDENT a/exigência fiscal
Da decisão recorrida, o contribuinte foi devidamente cientificado em 28 de
setembro de 2009, conforme AR abaixo:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
7

Já em 15 de outubro de 2009, o contribuinte requereu a juntada da GUIA DARF.
Ato contínuo, o contribuinte, em 29 de outubro de 2009, protocolou seu primeiro
recurso voluntário, conforme indica o registro de protocolo:

O segundo recurso voluntário, por outro patrono, foi protocolizado na mesma data:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
8

Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs duas petições recursais recurso
voluntário, às efls. 185/205 (“patrono 1”), e efls.300/323 (“patrono 2”), contra acórdão da DRJ,
efls. 157/163, com documentos comprobatórios em anexos, objetivando afastar por completo o
lançamento, sob os seguintes fundamentos de direito, que abaixo reproduzo (e referentes à
primeira petição recursal, que bem sintetiza os argumentos das duas petições recursais) (efls.
185/205 (“patrono 1”):
IV - Da existência de confissão de dívida no Pedido de Compensação e posterior
Declaração de Compensação, conforme determinado pela Medida Provisória n°
66, o de 01 de outubro de 2002, convertida na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro
de 2002.
Segundo entendimento constante no Auto de Infração em questão (fls. 146 - item
10) "somente com a edição da Medida Provisória n° 135, de 2003 é que se
atribuiu às Declarações de Compensação o caráter de confissão de dívida, e assim
pôde-se determinar, sem ressalvas, a cobrança dos débitos ~pensados em caso de
não-homologação das compensações." Prossegue o ilustre relator (fls. 146 - item
11) "logo, não são o confissão de dívida os pedidos de compensação, convertidos
ou não em Declaração de Compensação, bem como as Dcomp, apresentadas
antes de 30/10/2003." Todavia, a Recorrente discorda do entendimento exarado
pelo Acórdão da DRJ, considerando ilegal a lavratura do presente Auto de
Infração. Isso porque, anteriormente à publicação da MP 135/2003, convertida na
Lei n° 10.833/2003, já havia sido publicada MP n° 66, de 01/10/2002,convertida
na Lei n° 10.637 de 30/12/2002, que através de seu artigo 49, alterou o artigo 74
da Lei 9.430/96, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação-de - débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. § 1°. A compensação de que trata o caput será
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
9
compensados. § 2°. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. § 3°. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação: I - o saldo a
restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física; ii - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. 4°. Os pedidos de compensação pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
(destacamos).
Observe-se, portanto, que desde a publicação da Lei n° 10.637/02, a Receita
Federal do Brasil passou a exigir, para a efetivação de compensações, a entrega
dos formulários de "Declaração de Compensação" Além disso, os "Pedidos de
Compensação" adotados pela legislação anterior e pendentes de apreciação,
passaram a ser considerados verdadeiras "Declarações de Compensação".
Nesta vertente, ao traçarmos o marco temporal entre o (i) pedido de
compensação, (ii) a MP n° 66 de 01/10/2002, convertida na Lei 10.637, de
31/12/2002 e (iii) a ciência do Auto de Infração, a visualização de que o débito em
comento já era confissão de dívida fica claro. O exemplo a seguir é bastante
elucidativo para o caso:

Como se vê, sem maiores esforços, o Pedido de Compensação entregue em
7.08.02 tornou-se confissão de dívida em 1.10.02 e a Autoridade Fiscal somente
lavrou o Auto de Infração, claramente insubsistente, em 26.07.05.

Com isso, o Pedido de Compensação que antes suspendia a exigibilidade do
tributo até Sua homologação ou não-homologação, ao tornar-se Declaração de
Compensação teve (como ainda tem) o condão de extinguir o crédito tributário,
"sob condição resolutória de sua ulterior homologação". –
- Sendo assim, foi a partir da exigência da entrega da Declaração de
Compensação, que se deu em 01/10/2002, que o contribuinte passou a realizar a
confissão do débito que pretendia compensar, uma vez que é indubitável que a
declaração prestada pelo contribuinte ao Fisco, cujo conteúdo seja o de
comunicar a existência de crédito tributário (débitos) constituir-se-á em confissão
de dívida.
O artigo 17, § 6° da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei 10.833/03,
foi criado somente para tornar público e desprovido de controvérsias o
verdadeiro caráter do termo "declaração", caráter este que já se encontrava
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
10
implícito no texto da Lei n° 10.637/02. Neste sentido, imprescindível transcrever
alguns trechos da obra Compensação Tributária, da Associação Brasileira de
Estudos Tributários (APET), coordenada pelos mestres Karem Jureidini Dias e
Marcelo Magalhães Peixoto:
"... O termo 'declaração' utilizado nesse dispositivo tem, sem sombra de dúvidas,
o conteúdo semântico das declarações prestadas à administração que constituem
confissão de débito. Desde o Decreto-lei n° 2.124, de 13.6.1984 (art. .5°), o
sistema de direito positivo contém previsão expressa estabelecendo às obrigações
acessórias (deveres instrumentais) a aptidão para serem instrumentos de
confissão de dívida.
A transformação dos pedidos de compensação em declaração de compensação -
ocorre por - meio de norma expressa e de cunho retroativo, de modo a
reconhecer nos pedidos os traços das regras de compensação do direito civil,
pelas quais o pleiteante assume-se devedor da quantia certa, líquida e exigível. A
grande diferença trazida pela norma tributária é a de conferir à declaração de
compensação o aceite prévio do fisco ao requerimento, de modo que a
declaração extingue o crédito tributário sob condição resolutória, ou seja, na
pendência de ato homologatório.
A primeira questão que já comentamos relaciona-se com o conteúdo volitivo do
ato praticado pelo contribuinte, ou seja, ao considerar a lei que todos os pedidos
em curso são declarações de compensação, o fisco passa a considerá-lo como
confissão de dívida, o que possibilita a imediata execução do débito que o
contribuinte pretendia compensar, no caso de indeferimento da compensação.
Isso não seria, O efetivamente, unia novidade para o procedimento, pois é
pressuposto lógico da compensação que o devedor, que pretenda ver
compensada sua obrigação com crédito que detém contra o credor, reconheça-se
devedor daquela dívida. Há, portanto, uma 'confissão de dívida' intrínseca no
pedido de compensação.
Essa confissão a Lei Civil já trazia no modelo que instituiu para a compensação.
Além do mais, o contribuinte, ao apresentar o pedido de compensação, declara o
débito que possui e que pretende ver extinto pela compensação. Apesar de,
inicialmente, tal declaração não ter o caráter explícito de confissão de dívida,
longe estaria a possibilidade de o contribuinte alegar que não se trataria de
confissão, inclusive por conta da vigência do Decreto-Lei n° 2.124/84"3.
(destacamos)
A fim de que não existam equívocos na interpretação do texto acima descrito,
convêm demonstrar o que prevê o artigo 5° do Decreto-Lei 2.124/84:
"Art. 5°. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal. § 1°.
O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. § 2°. Não pago
no prazo estabelecido pela legislação, o crédito, corrigido monetariamente e
acrescido de multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva,
observado o disposto no § 2° do artigo 7° do Decreto-lei n° 2.065, de 26 de
outubro de 1983. § 3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância
da obrigação principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
11
legislação sujeitará o infrator á multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do artigo 11
do Decreto-lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto-lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983". (destacamos). Diante
do que foi demonstrado pela doutrina, é possível constatar que a própria essência
da Declaração de Compensação já pressupõe ser a mesma, documento de
confissão de dívida, totalmente legítimo na-cobrança dodébito compensado e
porventura não homologado.
Conclui-se, portanto, que por não existirem dúvidas no que diz respeito ao
verdadeiro caráter da Declaração de Compensação, a Recorrente não pode ver-se
prejudicada por entendimento diverso daquele já pacificado.
Seguindo idêntico raciocínio, preleciona a jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
-COFINS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
DECLARADOS.
COBRANÇA. Não há previsão legal para a lavratura de auto de infração quando a
compensação constante de Declaração de Compensação regularmente informada
á Receita Federal não for homologada. Nesta hipótese, há confissão de dívida _
passível de inscrição em dívida ativa da União e cobrança executiva. Recurso de
ofício negado e voluntário provido. Trata esse processo de auto de infração
lavrado para exigir o crédito tributário de Cofins, no valor de 3.009.388,58, dos
meses de novembro de 2001 a maio de 2002, em face da não homologação de
pedido de compensação, convertido em Declaração de Compensação.
Pelas regras vigentes à época da não-homologação das compensações efetuadas
pela recorrente, acima transcritas, não havia necessidade de efetuar lançamento
de oficio, mas cobrar e, não sendo pago ou parcelado, efetuar a inscrição do
débito em dívida ativa da União. Posteriormente essa regra foi alterada para
suspender a exigibilidade do débito objeto do pedido de compensação, na
hipótese de apresentação de manifestação de inconformidade ou recurso
voluntário contra a decisão que não homologou a compensação efetuada pelo
contribuinte, sendo a Declaração de Compensação (ou pedido de compensação
convertido em Declaração de Compensação) instrumento de confissão de dívida
passível de inscrição em dívida ativa da União. Em suma, não havia previsão legal
para a lavratura do auto de infração no caso sob exame, senão a Declaração de
Compensação suficiente para exigir o débito e efetuar sua inscrição em dívida
ativa da União, estando hoje o mesmo com a exigibilidade suspensa até a decisão
administrativa final no Processo de Compensação n° 13016.000339/2002-59".
(destacamos) (Segundo Conselho de Contribuintes, PAF 11020.000666/2003- 05,
Acórdão 201-79.073, Relator Walber José da Silva, Sessão de 26/02/2006.) (g.n.)
Nesta esteira, o pedido de compensação entregue pela Recorrente e convertido,
posteriormente, em "declaração de compensação" é instrumento hábil e idôneo
para a confissão do débito compensado.
Ora, é compreensível que somente se a Recorrente fosse intimada da lavratura do
presente Auto de Infração no intervalo compreendido entre a entrega do pedido
de compensação (07/08/2002) e a entrada em vigor da MP 66 de 01/10/2002, é
que estaria caracterizada a ausência de confissão de dívida a ensejar a validade do
presente lançamento de oficio. Todavia, nobres Conselheiros, o órgão Fazendário
tratou de intimar a Contribuinte da existência do presente Auto de Infração tão-
somente em 06 de julho de 2005, quando já convertido o "pedido de
compensação" em "declaração de compensação".
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
12
Ou seja, nesta data, o débito de R$ 62.600,00, já estava definitivamente
confessado (art. 74, § 4°) e extinto sob condição resolutória (artigo 74, § 2°)da Lei
9.430/96, e não há que se falar em ausência de confissão de dívida. Porém, na
eventualidade de Vossas Senhorias não entenderem pela interpretação do pedido
de compensação efetuado pela Recorrente como instrumento de confissão de
dívida, a Recorrente passa a demonstrar que obteve decisão favorável e definitiva
no processo administrativo de reconhecimento do crédito de ILL que afasta,
desde já e portanto, a premissa de validade deste Auto de Infração.
E, portanto, requereu:
À vista de todo o exposto, requer a Recorrente o conhecimento e integral
provimento ao presente recurso para que seja anulado o presente Auto de
Infração por configurar o pedido de compensação verdadeira confissão de dívida
ao teor da legislação tributária extravagante, além da decisão favorável obtida no
processo de reconhecimento de crédito de ILL 11080.007822/00-13 que invalida,
por via lógica, qualquer pretensão fazendária de exigir o crédito já
definitivamente reconhecido.
Outrossim, na remota hipótese de Vossas- Senhorias não considerarem a decisão
favorável obtida no processo de crédito de ILL como condição suficiente para a
anulação do presente Auto de Infração e o pedido de compensação como
instrumento hábil à confissão de dívida do débito compensado, requer-se a
anulação da multa de ofício aplicada no patamar de 75%.
Por fim, protesta a Recorrente pela posterior juntada de outros documentos
comprobatórios que sejam necessários para provar os fatos alegados no presente
recurso.
Já o recurso voluntário apresentado às efls. efls.300/323 (“patrono 2”), em síntese,
mantém convergência com os fundamentos apresentados na primeira petição, acrescentando que
o ato do lançamento seria nulo por falta de motivação e; efeito suspensivo da manifestação de
inconformidade, nos termos do artigo 151, III, do CTN.
Ainda, informe-se que foi juntado por anexação a este processo, o processo no
10830.000908/2005-17.
Ademais, complementarmente, importante mencionar que houve a necessidade de
saneamento do processo (efls.327):
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
13

No mesmo passo, a autoridade de origem apresentou o seguinte despacho, efls.
329, considerando a (im)tempestividade do recurso:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
14

Ainda, registra-se o seguinte despacho (efls. 395), com outra informação relevante:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
15

Informação essa que foi seguida por um segundo despacho de encaminhamento
(efls. 398):

Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
16
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme já exposto no Relatório acima, trata de auto de infração lavrado contra a
Companhia Brasileira de Bebidas relativo a IRRF (código 3426) devido sobre aplicação financeira
de renda fixa de pessoa jurídica no valor originário de R$ 62.600,00, com fato gerador em
03/08/2002. O valor foi objeto de pedido de compensação realizado pela empresa incorporada,
Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A., via processo no 11080.007822/00-13.
A autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício sob o argumento de que o
pedido de compensação foi indeferido, e o débito não foi declarado em DCTF. A contribuinte, por
sua vez, apresentou impugnação alegando que a exigibilidade do débito estava suspensa por
conta do pedido de compensação, conforme previsto à época da vigência da Medida Provisória n.
66/2002 (convertida na Lei no 10.637/2002).
Já o acórdão da DRJ julgou improcedente a impugnação, sob os fundamentos de
que: a) o pedido de compensação de 2002 não constituía confissão de dívida, pois só a partir da
MP no 135/2003 as declarações de compensação passaram a ter tal natureza; b) o débito não foi
declarado em DCTF; c) o crédito pleiteado ainda não foi reconhecido no mérito; d) a autuação é
legítima diante da ausência de extinção regular da obrigação tributária.
Na sequência, a recorrente apresentou duas petições de recurso voluntário
(EFLS.300/333), reiterando que o pedido de compensação deveria suspender a exigibilidade,
conforme norma vigente em 2002, e defendendo que houve confissão de dívida válida já à luz da
MP no 66/2002.
Ainda, reforce-se que neste processo não se está analisando a liquidez e certeza
do crédito tributário, mas o lançamento decorrente da não homologação do mesmo pedido de
compensação (processo no 11080.007822/00-13).
Pois bem, delimitada a controvérsia, pode-se ver que a mesma reside justamente
na validade do lançamento de ofício de IRRF relativo ao ano de 2002, cujo valor foi objeto de
compensação não homologada.
O ponto central a se perquirir é se, à época, o simples pedido de compensação
traria a natureza de confissão de dívida, afastando a necessidade do lançamento de ofício (e das
penalidades decorrentes).
Antes de passar ao mérito da questão, afasto os argumentos relativos à falta de
motivação da decisão recorrida, pois, em minha leitura, concorde-se ou não com o teor da mesma,
a decisão bem circunscreveu os fundamentos para julgar improcedente a demanda pleiteada pelo
contribuinte. Da mesma forma, afasto os argumentos apresentados em sede recursal acerca da
ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivos normativos, à luz da Súmula CARF n. 2.
Nesse aspecto, no mérito, observa-se ainda que: a) o débito não foi declarado em
DCTF; o pedido de compensação foi indeferido administrativamente; b) o crédito compensado não
foi considerado certo e líquido à época, permanecendo pendente de análise; c) a legislação
vigente exigia a certeza e liquidez do crédito para validade da compensação (CTN, art. 170); d) a
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
17
suspensão da exigibilidade do crédito tributário é inerente à apresentação da impugnação
administrativa, nos termos do art. 151, do CTN.
Nada obstante, em minha leitura, considerando que o crédito compensado não foi
reconhecido, e que o lançamento foi realizado para preservar o crédito tributário diante da
ausência de declaração em DCTF e da não homologação, o lançamento mostra-se legítimo.
Além disso, a alegação de confissão de dívida baseada na MP no 66/2002 não se
sustenta de forma autônoma para impedir o lançamento, já que o pedido de compensação não foi
homologado.
Aliás, é importante esclarecer que, em verdade, não poderia ser atribuída à
compensação protocolada em 07/08/2002 a natureza de confissão de dívida à dos diplomas legais
mencionados.
Explico.
A Medida Provisória n.66/2002 em comento teve vigência limitada a 120 dias a
partir de 30 de agosto de 2002. Observe-se que, porém, que o pedido de compensação foi
apresentado antes dessa data (07/08/2002).
É verdade que o art. 49 da citada MP trazia modificações ao art. 74 da Lei 9430/96,
mas não estabeleceu a natureza de confissão de dívida à DCTF e nem trouxe a suspensão da
exigibilidade à apresentação da compensação que, nada obstante, com pedido pendente, seria
convertido em declaração de compensação (nos termos do art. 49 da MP n.66), disciplina mantida
em 30 de dezembro de 2002 quando a citada MP foi convertida em Lei 10.637 de 2002, que, em
seu art. 49 alterou o art. 74 da Lei 9430/1996:
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação: Produção de efeito
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
18
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo."(NR)
Percebe-se, portanto, que não havia natureza de confissão de dívida à
compensação e nem à declaração de compensação, seja pela MP 66/2002 ou em sua conversão
em Lei 10.637 de 2002.
O caráter de confissão de dívida de fato somente passou a ser vinculado à
declaração de compensação através da MP 315 de 2003 (em seu art. 17, que também modificou o
art. 74 da Lei 9430/1996):
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art.
49 da Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
..............................................................................................
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
..............................................................................................
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de
Recuperação Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e
V - os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela
Secretaria da Receita Federal.
..............................................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de trinta dias, contado
da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
19
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição." (NR)
A MP n. 135/2003, ressalve-se, teve eficácia a partir de 30 de outubro de 2003.
Somente a partir dessa data é que a compensação ou declaração de compensação
passou a ter natureza de confissão de dívida, portanto.
Logo, em 29 de dezembro de 2003 a MP 135 foi também posteriormente convertida
na Lei 10.833 de 2003, que passou a vigorar a partir dessa data e que, em seu artigo 17:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art.
49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação: (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
"Art. 74. ...........................................................................
...........................................................................
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
...........................................................................
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de
Recuperação Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e
V - os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela
Secretaria da Receita Federal.
...........................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
20
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição." (NR)
Assim, não pode prosperar a alegação apresentada em sede impugnatória e
recursal de que o pedido de compensação teria natureza de confissão de dívida, por ausência de
previsão legal. Consequentemente, não constituindo a compensação confissão de dívida, e nem
declarada em DCTF, tornou-se necessário o lançamento do auto de infração, para resguardar os
direitos do Fisco e prevenir a decadência.
Sobre esse ponto também irretocável a posição do acórdão recorrido, com a qual
concordo:
7. Na apreciação do mérito, é importante consignar que o processo administrativo
n.° 10830.007822/00-13, que trata do Pedido de Restituição do Imposto sobre o
Lucro Líquido-ILL, relativo aos exercícios de 1990 a 1993, e ao qual foi anexado o
Pedido de Compensação protocolado em 07 de agosto de 2002, foi apreciado pela
Delegacia da Receita/ Federal de Julgamento de Porto Alegre, fls. 139/143, a qual
se pronunciou pelo indeferimento do pleito, diante da decadência.
8. Por sua vez, o Primeiro Conselho de Contribuintes, através do Acórdão número
106-12.494, afastou a decadência e remeteu os autos para a Delegacia da Receita
Federal de origem, para que esta apreciasse o mérito, fls. 135/137.
9. Pesquisa no Sistema Comprot, fls. 134, indica que tal processo encontrase
pendente de julgamento, na Equipe de Restituição, Compensação e
Ressarcimento da DERAT, São Paulo (SP).
10. É importante ressaltar que somente com a edição da Medida Provisória n.°
135, de 2003, é que se atribuiu às Declarações de Compensação o caráter de
confissão de dívida, e assim pôde-se determinar, sem ressalvas, a cobrança dos
débitos compensados em caso de não-homologação das compensações.
11. Dessa forma, somente a partir de tal Medida Provisória as Declarações de
Compensação têm tal característica. Logo, não são confissão de dívida os Pedidos
de Compensação, convertidos ou não em Declaração de Compensação, bem como
as Dcomp, apresentadas antes de 30/10/2003.
12. Portanto, embora a contribuinte tenha declarado o débito de R$ 62.600,00,
código de receita 3426, referente ao período de apuração "03/08/02", com
vencimento em 07/08/2002, no Pedido de Compensação de fl. 116, protocolado
em 7 de agosto de 2002, tal declaração não se constitui em confissão de dívida.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
21
13. Acrescente-se que o débito objeto do lançamento não se encontra declarado
em DCTF, conforme ressaltado pela autoridade fiscal.
14. Enfim, a contribuinte discute a existência de créditos em seu favor e, por
confiar na existência de seu direito, deixou de recolher o IRRF devido, exigido por
este--- auto de infração.
15. Nessa situação, a lavratura do auto-de-infração é inevitável, pois o
lançamento-de-oficio, consoante o artigo 142 do Código Tributário Nacional,
decorre do — caráter vinculado e obrigatório da atividade administrativa, não
podendo a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, eximir-se de
efetuá-lo, ainda que o crédito tributário esteja vinculado a processo de
compensação pendente de decisão final na esfera administrativa.
16. Ademais, o artigo 170, do Código Tributário Nacional, condiciona a
compensação à liquidez e certeza dos direitos de créditos da contribuinte,
situação não configurada nos autos.
17. Destaque-se, ainda, que a formalização do crédito tributário também tem por
objetivo resguardar os direitos da Fazenda Nacional, prevenindo os efeitos de
eventual decadência.
18. Por outro lado, a discussão sobre os supostos indébitos cuja restituição a
contribuinte teria direito está restrita ao respectivo processo administrativo fiscal
n.° 11080.007822/00-13, sendo seu objeto estranho ao presente lançamento, no
qual se exigem tributos não recolhidos e não pagos. Portanto, o presente acórdão
não tratará de tal matéria.
19. Esclareça-se, contudo, que a impugnação ao presente lançamento, nos
Lermos do art. 151, inciso III, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito
tributário formalizado, até o trânsito em julgado na esfera administrativa. 20. No
tocante à multa de ofício vinculada, ela é cabível em lançamento de ofício, tendo
em conta que o pleito de restituição e compensação da contribuinte foi
inicialmente indeferido pela Administração Tributária, estando sob apreciação.
21. Enfim, apesar de afastada a decadência do direito de restituição pelo Primeiro
Conselho de Contribuintes, a solicitação da autuada não foi reconhecida no
mérito, até o presente momento.
22. Correta a exigência da multa de oficio, no percentual de 75%, em decorrência
da falta de recolhimento do tributo, nos termos da legislação aplicável. o
23. Por fim, esclareça-se à contribuinte que, no caso de reconhecimento do
direito creditório pleiteado e conseqüente efetivação da compensação do débito,
este será extinto. Como o pleito de compensação foi formalizado antes da
lavratura do auto de infração, extinto o principal, extintos os acréscimos legais
pertinentes.
Reforce-se, por fim, que não havia nos autos quaisquer provas de que teria
ocorrido a extinção do crédito tributário ou de homologação da compensação pleiteada.
Porém, em pesquisa realizada e consulta ao processo no 11080.007822/00-13, onde
o direito creditório foi discutido, verificou-se que o mesmo já teve decisão recursal transitada em
julgado, e desfavorável ao recorrente, que expressamente desistiu da lide, conforme consta no
voto condutor:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.775 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.003276/2005-43
22
Apontamento do julgamento: A posição deste voto acima ficou prejudicada, pois
o patrono da recorrente, durante a sustentação oral no dia da sessão de
julgamento, apresentou cópia de desistência da lide, nos termos do art. 78, §§ 1o
e 3o do anexo II do Ricarf, que fora anexada aos autos no mesmo dia (fl. 1644).
Destarte, foi acolhido o pedido de desistência do litígio formulado, remanescendo
a posição exarada na decisão a quo
E assim constou a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Exercício: 1990,
1991, 1992, 1993 DESISTÊNCIA DA LIDE. APRESENTAÇÃO DURANTE A SESSÃO DE
JULGAMENTO. ACATADA. Formulado pedido de desistência do recurso voluntário
do contribuinte, em tribuna, nos termos do art. 78, §1o do anexo II do Ricarf, fica
caracterizado o fim do litígio.
Logo, não havendo direito creditório reconhecido no processo em que a
compensação era discutida, não há como afastar a decisão recorrida.
Portanto, pelos fundamentos expostos acima, considero correto o lançamento,
devendo ser mantido na íntegra a decisão recorrida, mantendo-se o lançamento do IRRF (código
3426) referente à aplicação financeira de renda fixa do período de apuração de 03/08/2002, bem
como a multa de ofício e os demais acréscimos legais, diante da inexistência de extinção regular
do crédito tributário ou de homologação da compensação pleiteada.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 421
DF CARF MF
Original